Tribunal: TJDFT
Processo: 0737670-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
D E S P A C H O Compulsando os autos, nota-se que são, em resumo, dois tópicos recursais submetidos ao Tribunal: (i) a imputação do ônus da prova; (ii) a responsabilidade pelo custeio da perícia determinada e a possibilidade de redução de seu valor. Em relação ao primeiro aspecto, a decisão que inverteu o ônus da prova e determinou que os honorários periciais fossem pagos pela parte agravante foi proferida em 20/5/2020, sem a interposição do recurso cabível na oportunidade. Está, portanto, alcançada pela preclusão. Por seu turno, a eventual redução do valor arbitrado a título de honorários periciais é matéria que não se encontra arrolada entre as taxativas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Portanto, em atenção ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se o agravante acerca do possível não conhecimento do agravo de instrumento, no prazo de 5 dias. Decorrido o aludido prazo com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 02 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator